Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0721033-29.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: HIGOR DUARTE DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam na petição de ID no 30072141 acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso foi julgado, retornem-se os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito